Tribunal: TJMT
Processo: 1039772-32.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA MORAES DA SILVA - CPF: 864.531.141-00 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1039772-32.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

FERNANDA MORAES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO EM 30%. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM BASE NA ADI No 1000613-59.2019.8.11.0000. MODULAÇÃO DOS EFEITOS “EX NUNC”. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR CONTINGÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS. DIREITO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida FERNANDA MORAES DA SILVA afirma possuir o direito ao auxílio-fardamento, no percentual de 30%, nos anos de 2016 à 2019 conforme previsto no artigo 129 da Lei Complementar n. 555/2014.

2.
Cumpre expor que a ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do artigo 129 da Lei Complementar no 555/2014, por vício de iniciativa ao
reconhecer a invasão de competência por parte da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que legislou sobre matéria de competência privativa do Executivo Estadual.

3.
Naquela oportunidade, por razões de segurança jurídica, o relator da ADI modulou os efeitos da referida decisão nos seguintes termos: “(...) deve ser aplicado efeito ex nunc a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

4.

Ocorre que ao modular os efeitos “ex nunc” na decisão, o Tribunal não fez distinção entre Militares que receberam o benefício e Militares que não tenham recebido, portanto, o pagamento do período de 2016 à 2019 são devidos.

5.
Ademais, o Recorrido apenas não recebeu a quantia pela via administrativa, por contingenciamento orçamentário.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022